Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-28.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701197-28.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TACIANE OLIVEIRA LOPES APELADO: ANA BEATRIZ RODRIGUES LIMA, DEYSE RODRIGUES LIMA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por TACIANE OLIVEIRA LOPES contra a r. sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de ANA BEATRIZ RODRIGUES LIMA E OUTRA, julgou improcedente a pretensão autoral e procedente o pedido reconvencional "para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 502,07 (quinhentos e dois reais e sete centavos), devidamente corrigido desde a data do desembolso, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação". Compulsando detidamente os presentes autos, é possível verificar que esta demanda se trata de ação por meio da qual a ora apelante pretende cobrar das apeladas o pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais referentes aos serviços advocatícios prestados no processo de no 0715329- 18.2019.8.07.0020, tendo em vista haver sido acordado o pagamento do percentual em caso de êxito. Em sede de reconvenção, as ora recorridas pleitearam pela devolução do valor que transferiram à apelante para pagamento de despesas processuais por entenderem que estes não eram cabíveis já que estavam assistidas pelo benefício da gratuidade da justiça. Para dirimir as referidas questões, o juízo primevo teve de examinar toda a sucessão de atos processuais ocorridos no bojo da mencionada demanda (no 0715329- 18.2019.8.07.0020), a fim de perquirir acerca da atuação profissional da causídica, ora recorrente, bem como o momento a partir do qual esta passou a atuar nos autos. Também teve de recorrer àqueles autos no intuito de analisar a alegação da reconvinte quanto ao pagamento, ou não, das custas processuais daquele processo e, ainda, acerca de alegada falsificação de assinatura aposta em documento lá constante. E, em consulta ao sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível verificar que no bojo da supracitada demanda (no 0715329- 18.2019.8.07.0020) fora interposto recurso de apelação, o qual fora processado e julgado pelo Exmo. Desembargador Gilberto de Oliveira, então integrante da Colenda Terceira Turma Cível. Vê-se, assim, que a análise da presente controvérsia perpassará necessariamente pelo que restou sedimentado naqueles autos em relação aos honorários advocatícios, bem como dependerá do exame dos atos processuais lá praticados, de modo que o mencionado processo, já apreciado por este Egrégio Sodalício, influenciará diretamente no deslinde desta causa, na qual se discute, como dito, justamente os serviços advocatícios prestados naqueles autos. Nessas condições e dada a evidente relação de funcionalidade e conexão existente entre os processos, forçoso reconhecer, na hipótese, a aplicação do disposto no artigo 81, § 1o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que prescreve que a distribuição processual previne o Relator, bem como a Turma, para apreciação de outros recursos decorrentes dos processos conexos a ele, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Assim, em respeito ao Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e ao Código de Processo Civil, determino que este feito seja REDISTRIBUÍDO entre os Ilustres Desembargadores integrantes da Colenda Terceira Turma Cível, tendo em vista que o Exmo. Desembargador Gilberto de Oliveira não mais compõe aquele órgão julgador, com nossos cordiais cumprimentos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de agosto de 2022